Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727504-67.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., LUCIO MATOS APELADO: LUCIO MATOS, BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante, Banco Itaucard S.A. para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de preclusão (impossibilidade de conhecimento do recurso quanto à purga da mora), arguida nas contrarrazões Id. 34750455. Intime-se, ainda, o Apelante, Lúcio Matos, para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso adesivo, arguida nas contrarrazões Id. 34750461. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora